Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA (CPC, ART. 492). NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a inexigibilidade de empréstimo não reconhecido, determinar a cessação/estorno de cobranças e a restituição simples de parcelas eventualmente debitadas, além de condenar à restituição simples dos valores transferidos via PIX, mantido o indeferimento de danos morais, sob alegação de contradição e julgamento ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição apta a justificar a integração do julgado, especialmente quanto à alegação de extrapolação dos limites do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexiste contradição quando o acórdão explicita, de forma coerente, as providências decorrentes da declaração de inexigibilidade do contrato impugnado, incluindo a cessação de cobranças e a restituição simples de valores eventualmente debitados.
5. Não se configura julgamento ultra petita quando a pretensão inicial abrange, além da restituição dos valores transferidos, a devolução de quantias debitadas da conta do consumidor em razão da contratação não reconhecida, compatível com a tutela conferida.
6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a modificação do mérito, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada e de devolutividade restrita.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Ausente vício no acórdão, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito, inclusive sob alegação de julgamento ultra petita (CPC, art. 492). 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”